Tribunal: STF
Processo: Rcl 53347
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de pedido formulado pelo Espólio de Cesar de Araújo Mata Pires Filho e apresentado originalmente ao Ministro Ricardo Lewandowski, nos autos da Rcl nº 52.466/PR, como pedido de extensão. 



    No entanto, o eminente Ministro deste Supremo Tribunal Federal determinou “o desentranhamento da peça eletrônica 10 - e dos documentos que a acompanham - para que seja autuada como reclamação autônoma”, sendo-me redistribuídos os autos.



    Na presente reclamação constitucional requer-se: 



    “(...) com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal, e no art. 5º, LV, da Constituição Federal, que todos os efeitos da decisão proferida por V. Exa. nestes autos sejam estendidos ao Espólio de Cesar de Araújo Mata Pires Filho, a fim de que seja declarada a natureza eleitoral das supostas irregularidades a ele imputadas no bojo da Ação de Improbidade Administrativa nº 5078374-78.2019.4.04.7000, reconhecendo-se a absoluta incompetência da 1ª Vara Federal de Curitiba/PR para o julgamento da Ação de Improbidade Administrativa nº 5078374-78.2019.4.04.7000, com a sua consequente extinção em relação ao Espólio – uma vez que a punibilidade do acusado se extinguiu com sua morte – e revogação da ordem de bloqueio de seus bens. 



    Subsidiariamente, requer, com fundamento no art. 654 § 2º, do CPP, seja concedido, incidentalmente, habeas corpus em favor do Interessado, o Espólio de Cesar de Araújo Mata Pires Filho, para que se reconheça a absoluta incompetência da 1ª Vara Federal de Curitiba/PR para o julgamento da Ação Improbidade Administrativa nº 5078374-78.2019.4.04.7000, revogando-se a ordem de bloqueio de seus bens e remetendo-se os autos à Justiça Federal de Salvador/BA.” (e-doc. 1).



    Para tanto, indicou-se a decisão proferida nos autos da Reclamação 52.466/PR, na qual o eminente Relator concedeu, incidentalmente, habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, com o fim de remeter os autos da ação penal lá indicada à Justiça Eleitoral.



    Em 30/05/22, indeferi o pedido de liminar nos termos em que requerido (e-doc 10), mas determinei, forte no poder geral de cautela, a suspensão da tramitação da Ação de Improbidade nº 5078374- 78.2019.4.04.7000, em trâmite perante a 1ª Vara Federal de Curitiba/PR, em relação ao Espólio de Cesar de Araújo Mata Pires Filho.



    Sobrevieram aos autos pedidos de extensão, razão pela qual, em 28/06/22, determinei, cautelarmente, a suspensão da mencionada ação com relação a todos os corréus, até ulterior deliberação, prejudicados os pedidos de extensão. 



    Na sequência, diante das informações prestadas pelo juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, determinei o desbloqueio dos bens constritos na ação (e-doc 43).



    Inconformada, a Fundação Petrobras de Seguridade Social - Petros interpôs agravo regimental (Petição STF nº 1054/2023).



    Em 02/02/2023, ante a informação de o juízo da 1ª Vara Federal de Curitiba cogitou analisar se seria incompetente para o processamento da ação de improbidade objeto dos autos, determinei que a questão fosse apreciada (e-doc 59).



    A Fundação Petrobras de Seguridade Social - Petros apresentou sucessivos pedidos de preferência de julgamento do agravo regimental.



    É o relatório. Decido.



    De início, anoto que a Fundação Petrobras de Seguridade Social - Petros não integra a presente lide, razão pela qual deixo de conhecer do agravo regimental por ela deduzido nos autos e dos seus sucessivos pedidos de preferência apresentados.



    Feita essa anotação, registro que sobreveio aos autos a Petição nº 45.811/2023, pela qual se comunica que o douto Juízo da 1ª Vara Federal de Curitiba/PR proferiu decisão no sentido de declinar da competência para apreciação da Ação Civil de Improbidade Administrativa nº 5078374- 78.2019.4.04.7000/PR para a Seção Judiciária do Distrito Federal.



    Consta desse ato decisório que:



    “(...) é de se reconhecer a competência do foro da Seção Judiciária do Distrito Federal, foro para onde foi declinada a competência para processar a julgar a ação penal correlata de n. 5059586-50.2018.4.04.7000/PR”, bem como que, “considerando que a pretensão por ato de improbidade se estrutura a partir de prova emergente da jurisdição penal (que, inclusive, guarda domínio sobre determinados aspectos de cognição fática), entre os juízos cíveis competentes a priori (todas as capitais e o Distrito Federal), deve incidir a máxima da prevenção do foro adequado, que, na espécie, é a Seção Judiciária do Distrito Federal, local em que se processa a pretensão penal correlata aos fatos aqui imputados.”



    Tal fato repercute diretamente na presente reclamação. Explico.



    O pleito deduzido na inicial é justamente o de ver reconhecida a incompetência do Juízo da 1ª Vara Federal de Curitiba/PR para julgamento da referida ação civil de improbidade administrativa, ainda que por fundamentos diversos, tal como antes relatado.



    Assim, reconhecida a incompetência pelo próprio Juízo reclamado, nos termos já referidos, evidente que não mais subsiste interesse jurídico no prosseguimento da presente reclamação.



    Por fim, anoto que, firmada a competência para processar e julgar a ação de improbidade administrativa nos termos acima indicados, eventuais pleitos relativos à constrições patrimoniais deverão ser dirigidos ao juízo competente pela via processual adequada, nos termos do disposto no art. 299 do Código de Processo Civil.



    Ante o exposto, julgo extinta a presente reclamação, sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto e não conheço do agravo regimental interposto pela Fundação Petrobras de Seguridade Social - Petros.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente